Tribunal: TJDFT
Processo: 0725754-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto IGOR BOTELHO PINHEIRO em face da decisão interlocutória, preferida nos autos de ação de rescisão de instrumento particular de portabilidade de pagamento que move em face FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL – EIRELI e BANCO PAN S.A., que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência requerida para solicitar ao juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ a reserva do valor de R$ 209.300,00 (duzentos e nove mil e trezentos reais) da quantia sequestrada nos autos do processo n. 0249954-62.2019.8.19.0001 para garantir eventual cumprimento de sentença nestes autos e indeferiu o pedido de bloqueio de descontos de parcelas do ajuste em seu contracheque. Alega o agravante, em síntese, que firmou contrato de empréstimo consignado com o Banco Pan SA e, posteriormente firmou com a agravada FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL – EIRELI contrato no qual repassou à agravada FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL – EIRELI a quantia de R$ 81.500,51 (oitenta e um mil, quinhentos reais e cinquenta e um centavo) para que ela investisse o dinheiro em aplicações financeiras, ficasse com o lucro e lhe repassasse o reembolso das parcelas do mútuo assumidas junto ao Banco Pan SA mais a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Afirma que a agravada não cumpriu com o acordo entabulado e que praticou estelionato. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para seja determinado que o agravado se abstenha realizar nos descontos em seu contracheque em razão do contrato firmado. Indeferi a liminar postulada (Id. 12994412). Por meio da petição de Id. 14193722, o agravante formulou pedido de desistência do recurso. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se.